Tribunal: TJPA
Processo: 0007335-40.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10918 - Aborto provocado por terceiro
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007335-40.2018.8.14.0401

RECORRENTE/RECORRIDO: HELANNI MONIQUE MIRANDA DE ARAUJO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 125 C/C ART. 14, II, AMBOS DO CPB. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE – IMPROCEDÊNCIA.

Presentes os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, em que preceitua que o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri, prevalecendo o princípio
in dúbio pro societate
sobre o
in dúbio pro reo.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma Criminal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, confirmando a decisão de pronúncia em sua integralidade, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, interposto por
HELANNI MONIQUE MIRANDA DE ARAUJO,
contra
decisum
proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri, que o pronunciou para que fosse submetido a julgamento pelo Tribunal Popular, como incurso nas sanções punitivas do art. 125 c/c art. 14, II, ambos do CPB (aborto provocado por terceiro).

Irresignado, interpôs o presente recurso, pugnando pela impronúncia, diante da fragilidade das provas, bem como relata que a decisão de pronúncia violou o contraditório e da ampla defesa; absolvição sumária, por não ter restado comprovado que ela ministrou qualquer tipo de medicamento abortivo na vítima.

Requer assim o provimento do presente recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, devendo a sentença de pronúncia ser mantida na sua integralidade.

O juízo
a quo
manteve a proferida Sentença de Pronúncia em seu inteiro teor.

A Procuradoria de Justiça, do mesmo modo, pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, para manter a decisão de pronúncia nos termos da fundamentação jurídica.

É o Relatório.

VOTO

Satisfeito os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto:

É cediço que a pronúncia de um réu necessita apenas do convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e de suficientes indícios de autoria ou de participação, pois tal instituto se baseia em um juízo de suspeição e não de certeza, consoante o disposto no art. 413,
caput
, do CPP.

In casu
, a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente estão demonstrados por meio de Laudo de Ultrassonografia Obstétrica (ID. Nº. 11036626), perícia realizada no aparelho celular (ID. nº 11036624), e os indícios de autoria restaram esclarecidos por meio dos depoimentos.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que Delegado de Polícia Rodrigo Zambardino não apenas presidiu o inquérito policial como de fato foi testemunha presencial, pois socorreu a vítima Aline Monique Araújo de Oliveira, levando-a ao Hospital após ter recebido a notícia de que a acusada estava ministrando contra a vontade remédio abortivo.

Verifica-se que não há prejuízo ou nulidade apresentada neste Recurso, pois não houve perguntas a vítima e as demais testemunhas por desinteresse processual do causídico que entendeu de acordo com sua estratégia que não era necessário indicar o paradeiro da vítima.

Vislumbram-se presentes os requisitos necessários à decisão de pronúncia. Estando presentes os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, em que preceitua que o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri, prevalecendo o princípio
in dúbio pro societate
sobre o
in dúbio pro reo.

Especificamente quanto ao pleito de absolvição sumária formulado pela defesa do recorrente, saliento que esta somente é possível diante de prova inconteste, perceptível de plano e isenta de qualquer dúvida, de alguma das hipóteses do art. 415, do CPP, o que não se vislumbra no caso em comento, até porque, como já demonstrado, os elementos indiciários trazidos aos autos apontam a autoria do crime a ambos os recorrentes.

Logo, não tendo sido cabalmente provadas quaisquer das situações elencadas no art. 415, do CPP, não há que se falar em absolvição sumária, sem esquecer, ainda, que o exame aprofundado de todas as provas constitui atribuição exclusiva do Conselho de Sentença, já que tal tarefa pressupõe o amplo cotejo, que somente pode ser feito pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do recurso
e lhe nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 15/12/2022